Tribunal: TJMT
Processo: 1000939-82.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000939-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO BALBINOT - CPF: 563.575.249-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O AGRAVO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, COM OS ACRÉSCIMOS DOS ARGUMENTOS DO 2º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO RECORENTE PARA A ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA - - ESCRITURAÇÃO DA ÁREA EM OUTRO MUNICIPIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ -
RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância das alegações bem como de elementos a alterar a conclusão proferida pelo juízo de primeira instância deve ser desprovido o recurso com a manutenção da decisão já proferida.

Oportuno ressaltar que não há qualquer vedação legal para que o registro da área seja realizado em outro município sendo inaceitável presumir má-fé em razão desta conduta.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCELO ANTONIO BALBINOT, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal nº 1000009-22.2020.8.11.0111, que indeferiu o pedido liminar.

Relata que adquiriu uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o nº 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), contudo, ao solicitar a matrícula, houve recusa do Oficial Registrador.

Ressalta que foi surpreendido pelo Oficial Registrador com a informação de que foi solicitado o cancelamento do registro de transferência do imóvel, mediante a formalização de um ofício oriundo da Municipalidade, sob o fundamento de divergência do valor venal do imóvel incidente sobre o imposto devido.

Afirma que ingressou com a aludida ação requerendo a adequação do valor do imposto, inclusive com a realização de perícia para aferição do valor de mercado do imóvel.

Assevera que a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Aduz, que há o perigo de dano ao considerar que, negada a pretensa tutela, o Agravado poderá realizar o protesto pela dívida tributária (ITBI remanescente), por força do art. 784, inc. IX do CPC4 c/c o parágrafo único, do art. 1º da Lei 9.492/975 , e, com isso, o Agravante ficará impossibilitado de obter empréstimos e financiamentos em instituições financeiras, o que lhe acarretará prejuízos inestimáveis e irreversíveis, em virtude do empeço ao desenvolvimento normal de sua atividade econômica e, consequentemente, da aquisição de receitas necessárias ao seu funcionamento.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja determinado o registro da transferência do imóvel matriculado sob o nº 3.361, perante o Cartório do 1º Ofício de Matupá e a suspensão da exigibilidade do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 20190000001641438.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado refuta os argumentos do recurso. ( Id. 71299973)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Sustenta o Recorrente a necessidade de reforma da decisão agravada, porquanto restaram demonstrados os requisitos necessários a concessão da liminar a fim de ensejar a alteração da conclusão adotada pelo juízo de primeira instância.

Consta dos autos que a parte
Agravante comprou uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o nº 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mas, foi impedido de realizar o registro do imóvel, por força de requerimento do ente municipal, sob o argumento de inconsistência do valor venal do imóvel.

Contudo, em análise aos autos, não se verificou elementos hábeis a comprovar a verossimilhança das alegações do Agravante , sobretudo no que se refere a falta de comprovação do valor do tributo a ser recolhido.

Nota-se que, o próprio Agravante reconhece, nas suas razões recursais, a necessidade de produção de prova pericial para o fim de comprovação do valor de mercado do imóvel em questão.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada tanto na decisão original de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento anexo.

Isso porque, como não restaram evidenciados de plano,

a verossimilhança das alegações, em especial, quanto ao valor do tributo municipal a ser recolhido, fato que poderá ser melhor avaliado após a instrução probatória, conforme bem esclarecido na decisão hostilizada:

“(...)

Consta dos autos, que o Agravante comprou uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o nº 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mas, foi impedido de realizar o registro do imóvel, por força de requerimento do ente municipal, sob o argumento de inconsistência do valor venal do imóvel.

Os documentos colacionados não permitem em sede de cognição sumária, verificar a verossimilhança das alegações, em especial, o valor do tributo municipal a ser recolhido.

Portanto, não há indícios da existência do direito pleiteado, já que valor do hectare declarado no documento, não chega sequer a R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), ou seja, não retrata o valor de mercado para a região.

Assim, somente, após a instrução processual, a questão será melhor dirimida.

O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.

Nesse sentido é a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA DE BEM IMÓVEL QUE NÃO SE EQUIPARA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO EXEQUENDO. TEMA 264 E TEMA 378 DO STJ. 1. [...]4.
Assim, apenas o depósito judicial realizado em dinheiro do montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
".5. Recurso Especial provido(REsp 1818637/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 18/10/2019)

Esta Corte de Justiça, entende que é necessário o depósito integral em dinheiro, para que haja suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
in verbis;

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – GARANTIA IDÔNEA DO DÉBITO – DEPÓSITO EM DINHEIRO – OBSERVÂNCIA DO QUE ESTABELECE O ART. 151, II, DO CTN E SÚMULA 112, DO STJ - DECISÃO CASSADA – AGRAVO PROVIDO.

A suspensão do crédito tributário deve ocorrer, primordialmente, mediante o depósito do valor integral do débito, garantia essa que deverá ser prestada em dinheiro, consoante a Súmula 112 do STJ: "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro"
.(N.U 1012569-43.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – AUTUAÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefere-se a tutela provisória requerida neste sentido.
3.
O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.
(N.U 1009200-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – ISSQN COBRADO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIA DE LEGALIDADE - MULTA DE 40% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO NÃO VISUALIZADA - ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NA CORREÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO - NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, relativas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o Município competente para instituir e promover a cobrança do ISS, é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da Territorialidade” (AgInt no AREsp 1195459/BA)
Conforme entendimento da e. Corte Superior, não se configura confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do tributo.Para verificação de possível ilegalidade no procedimento administrativo e na correção do valor do crédito se mostra necessária a instrução processual. Probabilidade do direito não configurado.
Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.(N.U 1000941-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

In casu
, o Agravante não ofertar qualquer garantia ou realizou o deposito integral em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com fulcro no artigo 932, inciso II, do CPC.”

Por fim, entendo oportuno consignar a pequena ressalva apresentada em voto oral do e. Des. Mario Roberto Kono, em relação a decisão proferida em primeira instância, mais especificamente, quanto a suposta dúvida gerada em razão da escritura pública ter sido lavrada em outro município,

a qual destaco não ser aceitável pressupor má-fé em razão desta conduta, sobretudo porque

não há qualquer vedação legal para que o registro das áreas sejam realizados em outro município.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada no sentido de manter o indeferimento da liminar pretendida em primeira instância.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Desa. Maria Erotides Kneip:

(...)
Trata-se de Agravo Interno interposto por MARCELO ANTONIO BALBINOT, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Fiscal nº 1000009-22.2020.8.11.0111, que indeferiu o pedido liminar.

Relata que adquiriu uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o nº 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), contudo, ao solicitar a matrícula, houve recusa do Oficial Registrador.

Ressalta que foi surpreendido pelo Oficial Registrador com a informação de que foi solicitado o cancelamento do registro de transferência do imóvel, mediante a formalização de um ofício oriundo da Municipalidade, sob o fundamento de divergência do valor venal do imóvel incidente sobre o imposto devido.

Afirma que ingressou com a aludida ação requerendo a adequação do valor do imposto, inclusive com a realização de perícia para aferição do valor de mercado do imóvel.

Assevera que a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo

Aduz, que há o perigo de dano ao considerar que, negada a pretensa tutela, o Agravado poderá realizar o protesto pela dívida tributária (ITBI remanescente), por força do art. 784, inc. IX do CPC4 c/c o parágrafo único, do art. 1º da Lei 9.492/975 , e, com isso, o Agravante ficará impossibilitado de obter empréstimos e financiamentos em instituições financeiras, o que lhe acarretará prejuízos inestimáveis e irreversíveis, em virtude do empeço ao desenvolvimento normal de sua atividade econômica e, consequentemente, da aquisição de receitas necessárias ao seu funcionamento.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja determinado o registro da transferência do imóvel matriculado sob o nº 3.361, perante o Cartório do 1º Ofício de Matupá e a suspensão da exigibilidade do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 20190000001641438.

Nas contrarrazões apresentadas, o Agravado refuta os argumentos do recurso. ( Id. 71299973)

É o relatório.
(...)

A ilustre Relatora negou provimento ao recurso, por entender que (...)
não restaram evidenciados de plano, a verossimilhança das alegações, em especial, quanto ao valor do tributo municipal a ser recolhido, fato que poderá ser melhor avaliado após a instrução probatória.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, alegando, em breve síntese, que adquiriu um imóvel rural, localizado neste município, correspondente a uma área de 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o n.º 3.361, pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

Informa que, ao realizar o pedido de registro do imóvel, procedeu com a entrega da documentação pertinente, bem como apresentou o comprovante de quitação do imposto (ITBI) correlato sobre o valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), originando o DAM no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Ocorre que, foi surpreendido pelo Tabelião com a informação de que foi solicitado o cancelamento do registro de transferência do imóvel, mediante a formalização de um ofício oriundo da Municipalidade, sob o fundamento de divergência do valor venal do imóvel incidente sobre o imposto devido.

Alega que, o Município sustenta que o valor venal do imóvel não corresponde ao valor declarado na escritura de compra e venda (R$ 600.000,00), o qual está bem abaixo do que preconiza o Decreto n.2868/2019, cujo montante atribuído ao imóvel em epígrafe corresponde a R$ 28.368.563,90 (vinte e oito milhões e trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos e sessenta e três reais e noventa centavos), gerando, por consequência, um DAM no valor de R$ 575.371,27 (quinhentos e setenta e cinco mil e trezentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos).

Pugnou pela concessão da liminar para que fosse determinado o imediato registro de transferência do imóvel matriculado sob o n.3.361, bem como a suspensão do DAM para fins de apuração, enquanto pendente a lide.

A liminar foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

(...) A problemática deduzida na inicial revela que a Administração Municipal solicitou o cancelamento da continuidade dos atos de registro de imóvel rural por haver robusta divergência entre o valor descrito na escritura de compra e venda e o valor venal do imóvel. Compulsando os autos verifico, em cognição sumária, haver fortes dúvidas sobre a higidez, veracidade e legalidade da escritura pública apresentada com a a inicial. Isso porque o valor do hectare declarado no documento não chega sequer a R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), o qual evidentemente não condiz minimamente com o preço das terras da região. É publicamente consabido o franco desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e quão valorizadas são as áreas de terras rurais, colocando-o em patamares elevados no cenário econômico brasileiro, de modo que o negócio jurídico firmado em valor ínfimo, em comparação com imóveis similares, revela o alto grau de dúvida quanto a veracidade do valor ajustado entre as partes. Sobreleva registrar, por oportuno, que, não obstante todas as partes tenham domicílio em Matupá e o imóvel rural predominantemente pertença a esta Comarca, a escritura pública foi lavrada em Comarca distinta, gerando, por conseguinte, maior dúvida sobre a higidez do negócio jurídico declarado na escritura. Com efeito, dos documentos colacionados à inicial, verificam-se fortes indícios de que houve simulação na compra e venda efetuada, a qual resulta, potencialmente, no pagamento a menor de tributos, entre outros desdobramentos, de modo que é razoável suspender a lavratura de atos de registro do imóvel alienado por valor muito abaixo do mercado, sob pena de se registrar imóvel fundado em escritura tisnada de falsidade. Dito de outro modo, o registro imobiliário não pode se lastrear em documento de duvidosa idoneidade.

Aliás, pela dicção do artigo 169 do Código Civil, a simulação além de ser um dos defeitos inerentes ao negócio jurídico, não conduz à produção de efeitos normais à sua espécie. Destarte, da análise sumária dos autos, verifico a ausência do pressuposto processual da probabilidade do direito invocado pelo requerente apto à concessão da tutela de urgência pleiteada. Em reforço, nota-se que o registrador responsável pelos atos de registro sequer foi incluído no polo passivo da demanda, o que por si só seria suficiente para o indeferimento parcial da tutela de urgência (concernente ao registro) uma vez que não compete ao Município levar a efeito registro imobiliário pretendido. Assim, aparentemente hígido o ato praticado pela municipalidade na atribuição de valor diverso ao declarado na escritura pública. INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA pleiteado por MARCELO ANTÔNIO BALBINOT.

Contra a referida decisão, insurgiu-se o Recorrente, por meio de recurso de agravo de instrumento, oportunidade em que a eminente Relatora indeferiu a liminar e, no mérito, proferiu decisão monocrática, negando provimento ao recurso, por entender que:

(...) Consta dos autos, que o Agravante comprou uma área rural no Município de Matupá, correspondente a 4.518,206 (quatro mil, quinhentos e dezoito hectares, vinte e quatro ares e seis centiares), matriculado sob o nº 3.361, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), mas, foi impedido de realizar o registro do imóvel, por força de requerimento do ente municipal, sob o argumento de inconsistência do valor venal do imóvel.

Os documentos colacionados não permitem em sede de cognição sumária, verificar a verossimilhança das alegações, em especial, o valor do tributo municipal a ser recolhido. Portanto, não há indícios da existência do direito pleiteado, já que valor do hectare declarado no documento, não chega sequer a R$ 150,00 (cento e cinquenta Reais), ou seja, não retrata o valor de mercado para a região. Assim, somente, após a instrução processual, a questão será melhor dirimida. (...) In casu, o Agravante não ofertar qualquer garantia ou realizou o deposito integral em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, inciso II, do CPC.

Inconformado, interpôs o presente recurso de agravo interno, alegando, em síntese que, a ilustre Relatora não enfrentou o objeto do Agravo de Instrumento, qual seja, a verificação dos reais elementos para concessão da tutela antecipada, proferindo decisão monocrática que fere o art. 489 do CPC, além de ser contraditória.

Aduz que, a probabilidade do seu direito está demonstrada, pois, o Agravado utiliza de Decreto para estimar a base de cálculo do imposto, não realizando o devido processo administrativo, prescrito pelo CTN e pelo Código Tributário Municipal, e ferindo de morte o inciso I do Art. 150 da Carta Magna, além do perigo de dano, uma vez que não terá consolidada a transferência de propriedade do seu imóvel, somado ao protesto pela dívida tributária.

Desse modo,
requer a reconsideração da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, ou, caso não seja esse o entendimento, seja o feito levado à mesa para julgamento pelo órgão colegiado, a fim de que seja provido e reformada a decisão agravada, sendo prescrita a concessão de efeito ativo para que seja determinado o registro da transferência do imóvel matriculado sob o nº 3.361, perante o Cartório do 1º Ofício de Matupá e a suspensão da exigibilidade do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 20190000001641438.

A eminente Relatora proferiu voto, negando provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada no sentido de manter o indeferimento da liminar pretendida em primeira instância, consoante acima relatado.

Analisando os documentos que embasam a ação de primeiro grau, constata-se que o Recorrente adquiriu em 2-2-2018, o imóvel rural descrito na Escritura de Compra e Venda acostada no Id. 28000758 da ação de primeiro grau, pelo valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), efetuando o pagamento do imposto sobre o referido valor, consoante Documento de Arrecadação Municipal de Id. 27998844 - Pág. 1, em 20-12-2019.

Posteriormente, foi encaminhado o Oficio nº 29SF/STC/2019, em 23-12-2019, pela Prefeitura Municipal ao Cartório de Matupá, solicitando o cancelamento do registro de transferência do referido imóvel, ao argumento de
que houve um equivoco referente ao valor venal do imóvel e por isso, calculou-se de forma errada o imposto devido, pois o valor calculado de forma errônea foi de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) e na realidade o valor correto é de R$ 29.368.563,90 (vinte e nove milhões trezentos e sessenta e oito mil quinhentos e sessenta e três reais noventa centavos).

Como se sabe, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (CTN, art. 38), pelo que se entende como valor venal o real valor de mercado do imóvel, ditado pela lei da oferta e da procura, não se vinculando ao preço da aquisição do imóvel apontado pelas partes no negócio jurídico celebrado.

Por outro lado, o artigo 148 do Código Tributário Nacional autoriza à autoridade lançadora arbitrar o valor do tributo nas hipóteses em que se verifique omissão ou não mereçam fé as declarações ou esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo do tributo,
desde que realizado mediante processo regular.

Confira-se o teor do dispositivo:

Art. 148 - Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos,
a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço,
sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. [Destaquei]

Sobre o assunto, o STJ já firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando adstrito ao valor venal fixado para o IPTU,
nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado, desde que o arbitramento da base de cálculo seja
precedido de regular processo administrativo
. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR REAL DE MERCADO DO IMÓVEL. VALOR VENAL DO IPTU OU VALOR DECLARADO EM CARTÓRIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança destinado a afastar a possibilidade de o Município de São João da Boa Vista/SP fixar como base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis por outro critério senão o do valor venal estabelecido para o IPTU ou o valor do negócio jurídico declarado pelos compradores ao Cartório de Registro Imobiliário.

O STJ já firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando adstrito ao valor venal fixado para o IPTU,
nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado.

Exige-se, apenas, que o arbitramento da base de cálculo seja precedido de regular processo administrativo
. Precedentes: AgRg no AREsp 847.280/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016; AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015; AgRg no AREsp 547.755/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 30/10/2014. Recurso Especial provido.

(REsp 1725761/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/4/2018, DJe 24/5/2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. CISÃO. OBJETO. MERCADO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM A BASE DE CÁLCULO DO IPTU. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado com a finalidade de obter provimento que impeça à autoridade fiscal lançar o ITBI "com adoção de base de cálculo diversa do valor da transmissão do bem por cisão parcial (...) ou do valor venal atribuído quando da exigência do IPTU" (fl. 43).

2. De acordo com o art. 38 do CTN, a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

3.
O entendimento do STJ é de que "O 'valor venal', base de cálculo do ITBI, é o valor de mercado do imóvel transacionado, que pode, ou não, coincidir com o valor real da operação
". Ademais, ficou definido que "
Cabe ao município
- e não ao Corregedor-Geral de Justiça e, muito menos, aos notários -
aferir, em cada caso, se o valor real da operação, ou seja, aquele indicado no contrato, coincide, ou não, com o valor de mercado (venal) do imóvel negociado
" (RMS 36.966/PB, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 6/12/2012).

4. Por considerar a base de cálculo do ITBI o valor de mercado do imóvel objeto do negócio jurídico, este Tribunal pacificou orientação no sentido de que tal grandeza não se confunde, necessariamente, com a que serve de parâmetro para o cálculo do IPTU (EDcl no AREsp 424.555/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/2/2014; AgRg nos EDcl no AREsp 346.220/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 17/6/2014).

5.
É evidente que a avaliação unilateral feita pelo particular, quando da operação de cisão empresarial, não pode vincular a Administração Tributária, que, em caso de divergência, tem o dever-poder de arbitrar o valor do imposto, respeitado o contraditório administrativo ou judicial (art.148 do CTN).
Nesse sentido: AgRg no AREsp 263.685/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/4/2013.

(...)

(AgRg no AREsp 547.755/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 30/10/2014). [Destaquei]

Veja-se, da leitura das jurisprudências retro mencionadas e do artigo citado, a necessidade de processo regular, com respeito ao contraditório e ampla defesa para fixação da base de cálculo do ITBI, nos casos de divergência entre o valor declarado pelo contribuinte, na escritura de compra e venda, e o valor de mercado, atribuído pelo Município, como acontece no caso dos autos.

É certo, portanto, que a verificação da correta base de cálculo para fins de pagamento do ITBI precisa de dilação probatória, com provavelmente, a realização de prova pericial.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DE ITBI.

Alegação de descompasso do valor venal arbitrado pelo Município com os preços praticados pelo mercado imobiliário e com o laudo técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Fazenda
. Sentença de improcedência por
necessidade de produção de prova pericial
dispensada pela autora. Possibilidade de arbitramento pela autoridade fazendária, consoante artigos 38 e 148 do CTN.
Presunção relativa de legitimidade e legalidade do lançamento tributário, cabendo à parte a prova em contrário, mediante realização de perícia técnica, único meio de se demonstrar eventual equívoco na aferição da base de cálculo da exação pela Municipalidade
. O artigo 472 do Código de Processo Civil autoriza o magistrado a dispensar a prova pericial quando os documentos adunados forem considerados suficientes ao seu convencimento, o que não é o caso dos autos.
Laudo técnico produzido pela Secretaria Municipal de Fazenda para venda do imóvel em negócio anterior entre partes diversas, que não se presta a comprovar de forma inequívoca o novo valor venal arbitrado pelo Município. Parte autora que sequer requereu a produção de prova pericial, deixando, assim, de se desincumbir do seu ônus probatório, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.
Sentença de improcedência que se mantém. Conhecimento e não provimento do Recurso.

(TJ-RJ - APL: 02459216320188190001, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 22/10/2020, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2020). [Destaquei]

No entanto, até que se verifique a correta base de calculo do ITBI, faz-se necessário o reconhecimento da ausência de processo administrativo regular a fim de garantir o contraditório, a ampla defesa e a produção de prova, fato este que vai de encontro aos precedentes citados, bem como, ao artigo 148 do CTN.

Sendo assim, ao meu entendimento, considerando a ausência de processo administrativo regular visando identificar a base de cálculo no presente caso, a probabilidade do direito do Agravante resta demonstrada, somado ao perigo de dano, ante a iminente cobrança do tributo, cuja Guia de Arrecadação já foi expedida (Id. 27998875 - Pág. 1),
a ensejar apenas a suspensão da exigibilidade do débito até julgamento da ação de primeiro grau.

Ressalta-se que, apenas a suspensão da exigibilidade do débito não acarretará prejuízo ao ente municipal que, em caso de revogação da liminar, o débito se reestabeleça.

Quanto ao pedido para
que seja determinado o registro da transferência do imóvel matriculado sob o nº 3.361, perante o Cartório do 1º Ofício de Matupá
, ao meu entendimento encontra óbice na disposição legal contida no artigo 300, § 3º do CPC,
verbis
:
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que já de plano, impediria o deferimento do pedido.

Ante o exposto, pedindo a máxima vênia a eminente Relatora, voto para
DAR PARCIAL provimento
ao presente recurso, apenas possibilitando a suspensão da exigibilidade do imposto ora discutido, representado pelo Documento de Arrecadação Municipal (DAM) nº 20190000001641438
,
até julgamento de mérito da ação de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021